Tribunal: TJSP
Processo: 1073712-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – AÇÃO MONITÓRIA – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, afastando o chamamento ao processo do outro genitor dos alunos – Irresignação da genitora – Descabimento – Contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pela mãe – Inclusão do genitor no polo passivo da demanda – Impossibilidade – Relação

Ementa:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – AÇÃO MONITÓRIA – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, afastando o chamamento ao processo do outro genitor dos alunos – Irresignação da genitora – Descabimento – Contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas pela mãe – Inclusão do genitor no polo passivo da demanda – Impossibilidade – Relação contratual que não envolve o pai dos menores – Eventual solidariedade que deve ser discutida em sede própria, vedada a prática de atos processuais contra pessoa que não figura no contrato – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073712-02.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIANCA
CARRARA MORANDINI, é apelado COLEGIO SAO JUDAS TADEU S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI CHICUTA
(Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E RUY
COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073712-02.2020.8.26.0100 -Voto no 30865 - ltm
2
Voto no 30865
Apelação no 1073712-02.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível Foro Central
Apelante: Bianca Carrara Morandini
Apelado: Colégio São Judas Tadeu S/C Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Tamara Hochgreb Matos
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

AÇÃO MONITÓRIA
Sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos monitórios, afastando o chamamento
ao processo do outro genitor dos alunos
Irresignação da
genitora Descabimento Contrato de prestação de serviços
educacionais firmado apenas pela mãe Inclusão do genitor
no polo passivo da demanda
Impossibilidade
Relação
contratual que não envolve o pai dos menores
Eventual
solidariedade que deve ser discutida em sede própria, vedada a
prática de atos processuais contra pessoa que não figura no
contrato
Precedentes
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BIANCA
CARRARA MORANDINI contra a respeitável sentença de fls. 106/109 que,
nos autos da ação monitória que lhe move COLÉGIO SÃO JUDAS TADEU
S/C LTDA., julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios,
determinando o recálculo do saldo devedor, para aplicação de 5% de
desconto sobre a mensalidade relativa à aluna Lara vencida em 10.10.2016,
reduzindo-se o valor original de R$.1.154,20 para R$.995,20. Em razão da
sucumbência, ficou a ré responsável pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073712-02.2020.8.26.0100 -Voto no 30865 - ltm
3
condenação, observada a gratuidade que lhe foi deferida.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
112/119),
aduzindo, em síntese, que a dívida referente a mensalidades escolares possui
natureza familiar, certo que ambos os genitores dos menores são
solidariamente responsáveis pela dívida contraída em favor da família. Afirma
que no momento da contratação os genitores dos menores eram casados,
bem como os estudos dos filhos eram custeados pelos rendimentos
provenientes de empresa familiar, não havendo justificativa apta a obstar o
chamamento ao processo do pai, inclusive em observância ao entendimento
do próprio STJ, que reconheceu a legitimidade extraordinária de ambos os
pais quanto à responsabilidade pelo sustento e manutenção do menor
matriculado em ensino regular.
Pugna pela reforma do julgado, para que seja
autorizada a inclusão de ARMANDO CARMINO CARBONI JÚNIOR no polo
passivo da demanda.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 123/125),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não se desconhece o teor do
julgado do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo sendo o
contrato de prestação de serviços educacionais firmado apenas por um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073712-02.2020.8.26.0100 -Voto no 30865 - ltm
4
genitores do menor, é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da
execução, na medida em que deve ser reconhecida a responsabilidade
solidária e a legitimidade extraordinária dos pais pelo sustento e manutenção
do menor1.
Contudo, primeiramente, vale ressaltar que tal
entendimento ainda não se encontra sedimentado no seio daquele tribunal
superior, prevalecendo, por ora, em apenas uma de suas Turmas.
Ademais, anote-se que tal questão ainda não
foi decidida de modo a ensejar a formação de precedentes vinculantes, nos
termos do art. 927 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
O poder familiar impõe aos pais o dever legal
partilhado e recíproco de educar os filhos (arts. 1.566, inciso IV e 1.634, I do
Código Civil), cujo descumprimento impõe as sanções legais correspondentes,
não se confundindo, porém, com as relações civis firmadas por eles com
terceiros, ainda que com a finalidade de dar cumprimento a tal obrigação legal.
Ocorre que não há falar na tramitação de ação
monitória contra quem não consta como devedor no título que pretende
conferir força executiva.
É certo que o artigo 592, inciso IV do Código
de Processo Civil prevê a responsabilidade patrimonial do cônjuge nas
hipóteses em que seus bens próprios, reservados ou de sua meação,
responderem pela dívida.
1 REsp no 1472316/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, j.
05/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073712-02.2020.8.26.0100 -Voto no 30865 - ltm
5
Certo, também, que os artigos 1.643, inciso I e
1644 do Código Civil, ao regularem o regime de bens entre os cônjuges,
estabelecem obrigação solidária pelas dívidas contraídas por um deles em
benefício da economia doméstica.
No entanto, a presunção de que as dívidas
contraídas para a educação dos filhos o tenham sido em benefício da entidade
familiar, não autoriza a inclusão, no polo passivo da demanda, de quem não
assumiu a obrigação original e não se vinculou contratualmente, porque
implica estender ao outro genitor os efeitos do contrato, sem que tenha havido
manifestação de vontade sua nesse sentido.
Não há que se confundir a existência de
responsabilidade patrimonial do cônjuge com a existência de legitimidade ad
causam para a presente execução civil.
Tampouco se está a decidir, aqui, pela
inexistência de solidariedade, mas, apenas, pela ausência de título, certo que
eventual responsabilidade solidária do genitor deve ser discutida em sede
própria, infundada sua inclusão no polo passivo da ação monitória.
Nesse sentido já se manifestou esta C.
Câmara:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Contratos de prestação de serviços educacionais.
Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor dos alunos no
polo passivo da execução. Contratos que foram celebrados apenas
pela mãe dos alunos. Dever de educação dos pais que não substitui a
necessidade do vínculo contratual. Precedentes desta Câmara.
Decisão mantida. Agravo improvido.”2.
2 Agravo de Instrumento no 2278254-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 12/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073712-02.2020.8.26.0100 -Voto no 30865 - ltm
6
“Monitória. Prestação de serviços educacionais.
Embargos improcedentes. Obrigação contraída pela genitora como
responsável
financeira.
Prova
documental.
Responsabilidade
contratual do sujeito da obrigação imposta no contrato. Legitimidade
ordinária da autora. Ausência de prova de pagamento. Recurso não
provido. A legitimidade ordinária é da genitora que firmou o contrato
como responsável financeira, sendo imprescindível a segurança nos
negócios jurídicos, com aplicação da regra do art. 265 do Código
Civil.”3.
E ainda: (i) Agravo de Instrumento no
2046003-81.2020.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de
Direito
Privado,
j.
12/01/2021;
(ii)
Agravo
de
Instrumento
no
2174429-14.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, 37a Câmara de
Direito
Privado,
j.
17/11/2020;
(iii)
Apelação
Cível
no
1010580-15.2019.8.26.0032, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara
de Direito Privado, j. 13/10/2020; entre outros.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
II

Rejeitada
a
pretensão
recursal,
inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, majoro os
honorários advocatícios a serem pagos pela ré para 15% sobre a mesma
base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, observada a gratuidade
de justiça.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
3 Apelação Cível no 1004017-95.2019.8.26.0002, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 25/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073712-02.2020.8.26.0100 -Voto no 30865 - ltm
7
III Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator